Tribunal: TJES
Processo: 5014997-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014997-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: T. M. F. C.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. CUSTEIO DE TRANSPORTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por T. M. F. C. contra decisão que deferiu pedido liminar para determinar à UNIMED VITÓRIA a oferta de tratamento pelo método ABA, dentro ou fora da rede credenciada, desde que comprovada a aptidão dos profissionais. A agravante sustentou que: (i) as clínicas credenciadas, inclusive a indicada (Clínica Evoluir), estão localizadas a longa distância, gerando crises sensoriais em razão do deslocamento; (ii) a Clínica Evoluir possui infraestrutura inadequada e tratamento ineficaz; (iii) houve omissão quanto ao custeio do transporte e ao reembolso de notas fiscais em aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a substituição da clínica credenciada por profissionais não credenciados sob alegação de distância e ineficácia do atendimento; (ii) estabelecer se é cabível o reembolso imediato de despesas pretéritas com tratamento; (iii) determinar se há obrigação de custeio do deslocamento do paciente e seus responsáveis para a realização das terapias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição da clínica credenciada por profissionais não credenciados não se justifica, pois os profissionais indicados também não atendem no município de residência do agravante, não configurando distância significativamente menor.

A alegação de ineficácia do tratamento e deficiência de infraestrutura da clínica indicada demanda dilação probatória, não sendo possível, em sede de tutela de urgência, limitar a obrigação da operadora de saúde com base apenas nas alegações da parte autora.

A decisão agravada resguarda o tratamento ao condicionar a escolha da clínica à aptidão dos profissionais, não havendo risco iminente à continuidade do tratamento.

O pedido de reembolso imediato de despesas pretéritas não apresenta urgência e pode ser analisado no curso regular do processo.

O deslocamento para outras cidades é indispensável à efetivação do tratamento, inexistindo oferta local. O custeio do transporte é obrigação da operadora, conforme previsto na RN nº 566/2022 da ANS e precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Rememoro que a ação originária foi ajuizada pela parte ora agravante com o objetivo de impor a operadora de plano de saúde agravada a obrigação de custear integralmente seu tratamento pelo método ABA, fora da rede credenciada.

Ao analisar o pedido liminar, o juízo a quo determinou à UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

que “
oferte o tratamento ao autor (dentro ou fora da rede credenciada), mas desde que a clínica/profissionais sejam, comprovadamente, aptos a prestar o atendimento adequado de que o autor necessita, com frequência e número de sessões na forma como prescrito pelo médico
”.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que
(i)
todas as clínicas credenciadas, em especial a clínica indicada pela operadora de plano de saúde para tratamento (Clínica Evoluir), estão situadas em local muito distante da residência do agravante, submetendo-o a deslocamento que lhe gera crises sensoriais;
(ii)
a Clínica Evoluir não possui a infraestrutura adequada e oferece acompanhamento ineficaz;
(iii)
a decisão agravada foi omissa quanto ao pedido de custeio do transporte para serviços oferecidos fora do município de residência e quanto ao pedido de reembolso imediato as notas fiscais em aberto.

Após ter sido proferida a decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar recursal, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto a necessidade de reforma parcial da decisão objurgada.

Como já salientado em análise preliminar, a detida análise dos autos de origem revela que o agravante reside no Município de Muniz Freire e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, tendo sido recomendado pelo profissional médico que o acompanha o tratamento pelo método ABA.

Segundo o agravante, não existem profissionais credenciados e habilitados para fornecer o tratamento em seu município de residência. Tanto é assim que, salvo a psicóloga Maria Paula Moreira Vargas, todos os médicos e terapeutas por ele indicados atendem em Castelo ou Alegre, a aproximadamente cinquenta minutos de distância de sua residência.

Sendo assim, considerando que a clínica credenciada e, também segundo o agravante, indicada pela empresa agravada para fornecer o tratamento (Clínica Evoluir) se encontra a aproximadamente uma hora e nove minutos de distância de sua residência,
a pretensão
de que o tratamento seja fornecido especificamente pelos profissionais indicados e não credenciado
s
não se justifica pela distância, já que tais profissionais também não atendem no Município de Muniz Freire, tampouco em lugar muito mais próximo
.

Diante disso, subsiste apenas o argumento referente a alegada ausência de infraestrutura adequada e ineficácia do tratamento ofertado pela Clínica Evoluir, argumento este que, ao menos na análise preliminar típica das tutelas de urgência, não considero suficiente para ensejar a reforma da decisão agravada e o deferimento do pedido referente ao direcionamento do tratamento a determinados profissionais.

Quanto a este ponto, compartilho do entendimento exposto pelo juízo
a quo
na decisão que rejeitou os embargos de declaração, no sentido de que
é temeroso, com base apenas nas alegações autorais, limitar o cumprimento da obrigação ao tratament
o
ofertado por determinado profissional.

Insta salientar que, em sede de contrarrazões ao recurso, a operadora do plano de saúde sustenta que o agravante já vinha realizando o tratamento na clínica credenciada há mais de dois anos, sem qualquer registro de queixa sobre a infraestrutura e sobre os profissionais que o atendiam. Nota-se, portanto, que
a questão referente a infraestrutura da clínica se apresenta como ponto controvertido, que demanda maior instrução nos autos de origem.

Ressalto que a manutenção da decisão em seus próprios termos, ao menos por ora, não oferece risco ao tratamento do menor agravante, notadamente porque o cumprimento da obrigação imposta foi expressamente condicionado a comprovação de que os profissionais indicados pelo plano de saúde são aptos a prestar o atendimento necessário.

No mesmo sentido, entendo que o pedido referente ao reembolso imediato das notas fiscais em aberto também não revela urgência que justifique a reforma da decisão para que seja deferido nos autos originários, já que a medida pleiteada também não tem o condão de obstar a oferta do tratamento.

Melhor sorte assiste ao agravante no que tange ao pedido de fornecimento, disponibilização e custeio integral do deslocamento de seu deslocamento e de seus genitores para os locais em que forem ofertadas as terapias, pois indispensável à efetiva realização dos tratamentos que, como vistos, não estão disponíveis em seu município de residência

Assim, em atenção ao disposto no artigo 4º, inciso §2º da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, bem como ao entendimento já adotado por este eg. TJES em casos semelhantes (AI nº 5010531-61.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 11/07/2024), este agravo merece parcial provimento, tão somente para determinar a agravada que custeie integralmente os gastos com transporte e deslocamento do agravante e seus acompanhantes, viabilizando o tratamento.

Diante de todo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, em reforma da decisão agravada, determinar a empresa agravada que promova o custeio integral das despesas com transporte e deslocamento do agravante e seus genitores até o local em que serão ofertados os tratamentos, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a quarenta salários mínimos.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 16/09/2025:

Acompanho o E. Relator.